Tribunal: STF
Processo: AP 1259
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-08
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    JESSE LANE PEREIRA LEITE, já qualificado nos presentes autos, requer a retirada temporária do equipamento de monitoramento eletrônico, em virtude da realização de intervenção cirúrgica emergencial agendada para o dia 8/3/2024 (petição STF nº 24394, eDocs. 217 e 218).



    A defesa juntou aos autos relatório médico indicando a data da cirurgia para o dia 8/3/2024 e que o paciente ”evoluiu com extrusão parcial do componente de prótese pela uretra, necessitando cirurgia de emergência” (eDoc. 217).



    Alega, em síntese, que “na data de 28/12/2023, o Requerido passou por procedimento emergencial para retirada de 01 componente de prótese peniana com correção de fístula cutânea e drenagem de correção perianal, seguida de plástica de corpo cavernoso. Ocorre Excelência, que o Requerido irá necessitar novamente de intervenção cirúrgica emergencial a ser realizada na data de 08/03/2024, devido agravamento de seu quadro clínico com evolução com extrusão parcial do outro componente de prótese pela uretra, conforme relatório médico em anexo, necessitando de internação médica hospitalar.”. 



    É o breve relato. DECIDO.



    Verifico, pelos documentos juntados, que o requerente comprovou que se submeterá a cirurgia que demanda a retirada temporária do equipamento de monitoramento eletrônico.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21 do Regimento Interno deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DEFIRO o requerimento formulado por JESSE LANE PEREIRA LEITE, CPF nº 115.660.431-15, e AUTORIZO a retirada do equipamento de monitoramento eletrônico do requerente durante o período estritamente necessário para o procedimento cirúrgico e sua recuperação.



    Ressalte-se o caráter provisório da presente decisão, que vigorará apenas para a realização da cirurgia.



    Além disso, esta decisão não dispensa a requerente do cumprimento das demais medidas cautelares a ele impostas.



    INTIME-SE o requerente, com urgência, na pessoa do seu advogado, inclusive por meios eletrônicos, para juntar aos autos a documentação comprobatória da realização da cirurgia, bem como a informação médica de perspectiva de alta.



    Oficie-se, ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal para conhecimento e adoção das providências necessárias.



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de março de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente